Tribunal: TJDFT
Processo: 0729825-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM FATO NOVO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR NA BUSCA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, proferida na execução de título extrajudicial no 0705325-94.2024.8.07.0003, que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais (inclusive SISBAJUD “teimosinha”) e pré-indeferiu diversas diligências, determinando a suspensão (art. 921, § 1o, CPC) e o retorno ao arquivo provisório. Pedido recursal para autorizar pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 60 dias, com efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação/reiteração automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) após diligências anteriores infrutíferas, sem demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação judicial na execução é complementar e não substitui o ônus do exequente de diligenciar pela localização de bens, nos termos dos princípios da cooperação e da razoabilidade (CPC, art. 6o).
4. A reiteração de pesquisas eletrônicas (SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD) exige indícios concretos de alteração financeira/patrimonial do executado ou plausibilidade de êxito; o mero decurso do tempo não legitima novas consultas.
5. A repetição indiscriminada de diligências transfere indevidamente ao Judiciário o ônus probatório e operativo da busca patrimonial, além de onerar o serviço forense sem perspectiva de utilidade prática.
6. Jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que a renovação de penhora on-line/consultas eletrônicas depende de modificação da situação do devedor ou elementos de probabilidade de resultado útil.
7. No caso, após múltiplas buscas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e mandado de penhora domiciliar) sem êxito relevante e sem fato novo comprovado, mantém-se o indeferimento da “teimosinha” e das diligências pré-indeferidas, bem como a suspensão/arquivamento provisório conforme o art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renovação ou a pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD (“teimosinha”) exige demonstração de alteração superveniente da situação patrimonial do devedor ou outro fato novo que indique a utilidade da diligência.’; “2. O simples decurso do tempo, desacompanhado de indícios concretos, não autoriza nova pesquisa eletrônica nem justifica desarquivamento ou reiteração de medidas constritivas.”; “3. O ônus de indicar elementos de efetividade das diligências executivas recai sobre o credor, não podendo ser integralmente transferido ao Poder Judiciário.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 507, 782, § 4o, 833, II e IV, 835, XII e XIII, 921, §§ 1o, 2o, 4o-A e 5o; Lei 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.634.247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.02.2018, DJe 12.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 12.09.2025.